Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713578-60.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: B. J. S. P. D E S P A C H O Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2024 12:21:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador